Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-86.2023.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800160-86.2023.8.14.0109

APELANTE: FABIO NASCIMENTO DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL VÁLIDA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o acusado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 800 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) analisar a suficiência probatória para sustentar a condenação; (iii) avaliar o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade foi rejeitada, pois a tentativa de fuga do acusado configurou fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.

4. É inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelo auto de apresentação da droga, laudo toxicológico definitivo e depoimentos coerentes dos policiais e das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Reconheceu-se o preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução máxima da pena (2/3), sendo fixada pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, e 266 dias-multa. Diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A tentativa de fuga justifica a abordagem policial e valida a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, quando prestados em juízo e harmônicos com os demais elementos probatórios, são aptos à condenação. 3. Preenchidos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado com redução máxima. 4. Substitui-se a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, quando atendidos os requisitos legais.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 386, VII, e 387, §2º; CP, arts. 44, I, e 59, I e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §1º, I e §4º.

Jurisprudência relevante citadas:
STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021;
STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 984.234/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025; TJAM, APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 08.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fábio Gomes do Nascimento apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 800 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006 (ID 15065615).

O apelante pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da busca pessoal, ao argumento de que a abordagem realizada pela polícia militar se baseou em mera impressão subjetiva de nervosismo do acusado, sem que houvesse fundadas razões para tanto, violando o disposto no art. 244 do CPP.

No mérito, pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (ID 15065623).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 15065628), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 17279688).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual o recorrente sustenta a
ilicitude das provas obtidas em decorrência de busca pessoal
supostamente realizada sem a presença de fundada suspeita.

In casu
, consoante depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, verificou-se que, ao notar a aproximação da viatura policial, o acusado empreendeu fuga, adentrando em uma residência, circunstância devidamente consignada na sentença, conforme transcrito a seguir:

Na instrução criminal, a primeira testemunha de acusação
RENATO MENDONÇA DA SILVA (2º Sargento da Polícia Militar),
narrou, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 92660381 - Pág. 1):

‘‘(...). Que estava em ronda no bairro e o acusado passou em uma moto em alta velocidade em atitude suspeita (...); Que o denunciado estava conversando com outro cidadão em um beco sem saída (...);
Que quando se aproximou com a viatura o denunciado correu para dentro da residência
(...); Que ao fazer as buscas ao redor da residência foi encontrado as drogas (...); Que o acusado jogou as drogas para fora (...); Que o acusado estava vendendo as drogas (...); Que foi flagrante (...); Que o FÁBIO que correu para residência (...) Que a proprietária da casa (Fabiola) afirmou que a droga era do seu irmão (...); Que viu o FÁBIO entregando drogas no momento da abordagem (...). ’’. (DESTAQUEI).

A segunda testemunha de acusação
CARLOS EDUARDO FONSECA DOS SANTOS (PM/PA)
, contou, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 92660381 - Pág. 1):

‘’(...). Que visualizou os dois cidadãos que estavam comprando drogas com o FÁBIO (...); Que a droga foi encontrada ao redor da casa (...);
Que FÁBIO correu para dentro do terreno
(...)’’ . (DESTAQUEI).

A terceira testemunha de acusação
MARIO DANILO DE OLIVEIRA ROSSY (PM/PA)
, alegou, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 92660381 - Pág. 1):

‘’(...). Que participou da diligência e que ao final da rua avistaram dois cidadãos comprando drogas (...);
Que FÁBIO correu para o barraco
(...)’’. (ID 15065615, pág. 3/4).

Destarte, inexiste margem para a declaração de nulidade da busca pessoal, pois a tentativa de fuga do apelante configurou a fundada suspeita para a abordagem, o que evidencia que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP” sendo certo que “as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição” do réu (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 904.245/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.6.2024).

À vista de tais considerações,
rejeito
a
preliminar
.

No
mérito
, não há espaço para o acolhimento do
pleito absolutório
por insuficiência probatória, uma vez que a
materialidade delitiva
restou devidamente demonstrada pelo auto de apresentação da substância entorpecente (ID 15065531, p. 4), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.000288-QUI, o qual atestou que o material apreendido tratava-se de 1.404 g de erva verde, distribuída em quatro porções, com resultado POSITIVO para o grupo dos canabinóides, compatível com a espécie vegetal
Cannabis sativa L.
, popularmente conhecida como maconha (ID 15065583).

Além do mais, os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, transcritos anteriormente, revelam-se coesos, dotados de verossimilhança e em consonância com os demais elementos de prova da
autoria delitiva
, não havendo qualquer indício de arbitrariedade ou ilegalidade na atuação dos agentes públicos, sendo certo que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em complemento, outras testemunhas de acusação também confirmaram a dinâmica dos fatos e a vinculação do apelante à traficância, conforme se verifica a seguir:

A quarta testemunha de acusação ANTÔNIO CARLOS COSTA, asseverou, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 92660381 - Pág. 1):

‘’ (...).
Que tinha acabado de receber um dinheiro e foi comprar uma quantidade de drogas; Que comprou as drogas do FÁBIO; Que comprou MACONHA e pagou R$ 5,00 (cinco reais);
Que usa drogas há muito tempo (...); Que foi a primeira vez que comprou do FÁBIO (...); Que foi no local sabendo que lá era um ponto de drogas (...); Que foi uma pessoa que lhe indicou (...)’’.

A quinta testemunha de acusação ERIQUE PAIVA FURTADO, aduziu, em síntese (gravação audiovisual constante em ID Num. 92660381 - Pág. 1):

‘’ (...).
Que estava acompanhando o ANTÔNIO CARLOS; Que chegou no local e logo depois a polícia fez abordagem (...); Que foi encontrada uma bacia de drogas
(...); Que sabia que ANTÔNIO usava drogas (...)’’. (ID 15065615
)

Em complemento, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Sob outra perspectiva, a recorrente pugna pelo
reconhecimento do tráfico privilegiado
.

No ponto, “conforme o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.” (STJ,
AgRg no HC n. 984.234/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025), requisitos preenchidos na espécie, o que autoriza o reconhecimento da minorante na fração máxima de 2/3.

Por tais razões, tendo sido a pena intermediária fixada em 6 anos e 3 meses de reclusão e 800 dias-multa, incide a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, na fração de 2/3, razão pela qual redimensiono a sanção para 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 266 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, a qual torno definitiva, diante da inexistência de outras causas modificadoras.

Deixo, contudo, de proceder à detração prevista no art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o desconto do período de prisão provisória não implica modificação do regime prisional fixado, hipótese em que a análise da medida deve ser postergada à fase de execução penal, nos termos da jurisprudência (TJAM,
ApCrim n. 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 08/03/2021).

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025